Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001 ESPÓLIO DE: ANESIO DALVO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO OLIVIERI SZERVINSKI EMBARGADO: RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes (Id. 77885210), intimem-se as embargadas para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora